Tribunal: TJSP
Processo: 1501460-70.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e taxas - Exercício de 2015 - Irresignação da Municipalidade em face da extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC/2015 - Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.